Tribunal: TJDFT
Processo: 0015364-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015364-63.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DIAS DE ANDRADE, MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE, MARLENE DIAS DE ANDRADE APELADO: SANDRA DIAS PALMEIRA, CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, JOSE ANDRADE FILHO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator